Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005237-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRACI XAVIER MARQUES FERREIRA - CPF: 568.179.321-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
LICENÇA PRÉMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023, DJe de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

converte
a
licença

prêmio

em

pecúnia

em

razão
da
aposentadoria
da
parte

reclamante
e a
parte

recorrente

não

impugna
a
fundamentação
da
sentença
,
alegando

apenas
que
não

foi

comprovada

qualquer

arbitrariedade

na

concessão
do
aludido

benefício
.

2.
Licença

prêmio
.

Mesmo

considerando
que as
razões

recursais

atendesse
a
dialeticidade
,
quando
o
servidor

público

tem

direito

adquirido
a
licença

prêmio
e
esta

não

foi

usufruída

em

razão
de
sua

aposentadoria
, a
conversão
é
necessária
para que
não

haja

enriquecimento

ilícito
(Tema 1086 do STJ
em

Recurso

Repetitivo
e
Súmula
8 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso
em

matéria
da Fazenda Pública; N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024 e N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024. Nesse
sentido

manifestou
o
juízo
de
primeiro

grau
:
"
Ademais
,
ressalto
que
após

a

aposentadoria
a
Administração
Pública é
obrigada

a

indenizar
o
servidor
,
ou

seja
, converter a
licença-prêmio

em

pecúnia
a
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa"

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005237-69.2024.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
DIRACI XAVIER MARQUES FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIRACI XAVIER MARQUES FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que
foi

aposentada
antes do
usufruto
integral da
licença

prêmio
.
Requereu
a
conversão
de 60
dias
da
licença

prêmio

em

indenização

pecuniária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança

proposta

por
DIRACI XAVIER MARQUES FERREIRA
em
face
do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
aduzindo
que
foi

obrigada
a
gozar

licença-prêmio
e que,
por

decisão
do
processo

coletivo
n. 1003795-73.2021.811.0003,
foi

lhe

garantida
a
restituição
do
período
de
licença-prêmio

gozada
de forma
compulsória
.
Afirma
,
por

fim
, que antes que
pudesse

usufruir
a
licença-prêmio

restituída
se
inativou
, de forma que
faz

jus
a
conversão
da
licença-prêmio

em

pecúnia
no
importe
de R$ 6.078,90.
Citado
, o
reclamado

aduziu

a

existência
de lei que
proíbe
a
conversão
de
licença-prêmio

em

pecúnia
e que
houve

recusa
da
servidora
de
gozar
da
licença-prêmio
antes de
passar
para
inatividade
. É a
suma
do
essencial
. Passo
ao

julgamento
do
feito
no
estado

em
que se
encontra
,
por

não
haver
necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
parte

reclamante

pretende
o
recebimento
de
licença-prêmio

em

pecúnia
, tendo
em
vista que
não

gozou
o
direito

enquanto

estava

em

atividade
.
Examinando

os
autos,
verifico
que a
parte

reclamada

ressalta
que a
parte

reclamante

não

demonstrou
que “
tenha

gozado
de
licença-prêmio
de forma
arbitrária
”.
A
reclamante

aduz
que
foi

obrigada
a
gozar
a
licença-prêmio
e que
houve

decisão
do Tribunal de Justiça
nos
autos do
processo
1003795-73.2021.811.0003
determinando
a
restituição
dos
períodos
de
licença-prêmio

gozados

compulsoriamente
.
Conquanto
a
parte

reclamada

aduza
que a
reclamante
“
não

houve

prejuízo
”,
a
realidade

fática

demonstra

outra

situação
. No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
servidora

foi

compelida
a
usufruir
a
licença-prêmio
(id. 143512679) e o
sindicato
da
categoria

propôs

ação

coletiva
(1003795-73.2021.8.11.0003)
requerendo a restituição do período de licença-prêmio dos servidores ante ao

gozo

compulsório
do
direito
, no que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
acolheu
o
pedido
e
decidiu
o
seguinte
: Ante
ao

exposto
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao

Recurso
de
Apelação
,
reformando
a
sentença

ora

atacada
, para
julgar

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
,
reconhecendo
a
ilegalidade
no
gozo

compulsório
,
ou

seja
,
sem
o
prévio

requerimento
dos
servidores
, da
licença-prêmio
que
fazem
jus,
determinando

ainda
, a
restituição
integral das que
foram

gozadas

sem

solicitação dos servidores no período de vigência do Decreto
9.486/2020. In
casu
,
noto
que a
servidora
se
inativou
antes da
decisão

proferida

pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que se
deu

em
04/04/2023 e
transitou

em

julgado

em
30/05/2023. Nesse
sentido
, o
direito

ao

gozo
da
licença-prêmio

foi

restabelecido

após

a

inativação
da
parte

requerente
, de forma que é
incontroversa

a

impossibilidade
do
usufruto
do
direito
.
Ademais
,
ressalto
que
após

a

aposentadoria
a
Administração
Pública é
obrigada

a

indenizar
o
servidor
,
ou

seja
, converter a
licença-prêmio

em

pecúnia
a
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa. Nesse
sentido
, é a
súmula
8 da
Turma

Recursal

Única
: SÚMULA 08: É
devida
,
ao

servidor

público

aposentado
,
a

indenização

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
aposentadoria
, ante a
vedação
do
enriquecimento

ilícito
do
ente

público
. (
Aprovada

em
19/09/2017). O Superior Tribunal de Justiça,
através
do Tema
Repetitivo
n. 1.086,
também

adotou
o
entendimento
de que
o

servidor

inativo

tem

direito
à
conversão
da
licença-prêmio

em

pecúnia
,
vejamos
:
Presente
a
redação
original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990,
bem

como
a
dicção
do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o
servidor
federal
inativo
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
e
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
,
faz
jus à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

por

ele

não

fruída

durante

sua

atividade

funcional
,
nem

contada

em
dobro para a
aposentadoria
,
revelando
-se
prescindível
, a
tal

desiderato
, a
comprovação
de que a
licença-prêmio

não

foi

gozada

por

necessidade
do
serviço
. Em face do
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
que
os

pedidos

iniciais

sejam

julgados
PROCEDENTES para CONDENAR o MUNICÍPIO DE RONDONPOLIS a converter
em

pecúnia

os
60 (
sessenta
)
dias
de
licença-prêmio

não

usufruídas
pela
autora
,
cujo
valor
deverá
ser
atualizado
, pela SELIC,
conforme
a
Emenda

Constitucional
113/2021, a
partir
de 30/05/2023,
respeitado
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Deixo
de
condenar
o
requerido

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
em

razão
de ser
incabível

na

primeira

instância
do
juizado
especial. Por
força
do
disposto
no art. 11, da Lei n. 12.153/2009,
não

há

submissão

desta

sentença

ao

reexame
do tribunal.
Transitada

em

julgado
, e,
cumpridas

todas
as
deliberações

eventualmente

pendentes
,
arquivem
-se
os

presentes
autos,
observadas
as
formalidades

legais
.
Submeto
o
presente

projeto
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
(art. 40 da Lei
no
9.099/95). João Celestino Batista Neto Juiz
Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que

não

foi

demonstrado
que
o

reclamante

gozou
a
licença-prêmio
de forma
arbitrária
.
Requereu
o
provimento
para
julgar

improcedentes
o
pleito
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024